Tribunal: TCU
Processo: 036.950/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por Emerson Cordeiro Vasconcelos, como então prefeito de Poção  PE (gestão: 2017-2020), sobre os indícios de irregularidade na execução do Convênio n.o 0092/2012  Funasa (n.o 775122/2012-Siconv) firmado para a elaboração e a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico sob o montante de R$ 255.828,85 pelo aporte de R$ 250.000,00 em recursos federais e de R$ 5.828,85 em recursos da contrapartida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Emerson Cordeiro Vasconcelos, como então prefeito de Poção - PE (gestão: 2017-2020), sobre os indícios de irregularidade na execução do Convênio n.o 0092/2012 - Funasa (n.o 775122/2012-Siconv) firmado para a elaboração e a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico sob o montante de R$ 255.828,85 pelo aporte de R$ 250.000,00 em recursos federais e de R$ 5.828,85 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a procedência da presente representação já, anteriormente, conhecida pelo Acórdão 7316/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar que, dentro prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) adote as imediatas medidas cabíveis para, se for o caso, promover a instauração da tomada de contas especial em face da necessidade de realizar a efetiva apuração sobre os indícios de irregularidade apontados no Convênio n.o 0092/2012 - Funasa (n.o 775122/2012-Siconv) celebrado com o Município de Poção - PE e, se for o caso, em face, especialmente, dos eventuais indícios de indevido ressarcimento do subjacente dano ao erário pelo inadequado emprego dos recursos municipais, a despeito de a correspondente dívida figurar sob a eventual responsabilidade personalíssima dos gestores públicos, nos termos, entre outros, dos arts. 70, parágrafo único, e 71, II, da CF88, do art. 1o da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 93 do Decreto-Lei n.o 200, de 1967; devendo a Funasa informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa medida dentro prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação desta deliberação; 9.3. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Ministério da Economia como eventual supervisor geral da Plataforma +Brasil, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, dentro prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, adote as medidas cabíveis com vistas a evitar que o correspondente sistema de TIC admita o indevido ressarcimento do eventual dano ao erário pelo ente político subnacional em substituição ao correspondente gestor público, não devendo promover, nesse caso, o eventual registro de quitação do débito, nem de aprovação da respectiva prestação de contas, pois a reparação do dano ao erário figuraria como personalíssima responsabilidade do referido gestor, e não do ente subnacional, nos termos, entre outros, dos arts. 70, parágrafo único, e 71, II, da CF88, do art. 1o da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 93 do Decreto-Lei n.o 200, de 1967; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao representante, para ciência, e à atual administração municipal de Poção - PE, informando o referido ente municipal sobre a possibilidade de, em seu favor, obter a eventual repetição do indébito junto à Funasa diante, se for o caso, do ressarcimento do subjacente dano ao erário pelo inadequado emprego dos recursos municipais, a despeito de a correspondente dívida figurar sob a eventual responsabilidade personalíssima dos gestores públicos; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Funasa e ao Ministério da Economia, como eventual supervisor geral da Plataforma +Brasil, para ciência e efetivo cumprimento das medidas assinaladas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão; e 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco e o Ministério Público do Estado de Pernambuco, além do envio à Câmara Municipal de Poção - PE, para ciência e adoção das eventuais providências porventura cabíveis, em função da relevância da presente matéria pelo envolvimento do eventual aporte de recursos municipais.